Tribunal: TJDFT
Processo: 0726013-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PARTE COM CÂNCER DE OVÁRIO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET-SCAN. TESTE LISTADO EM ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. PLANO DE SAÚDE. PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS À PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA CITADA DOENÇA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Irretocável a decisão que, na origem, concedeu a tutela de urgência para obrigar a ré, ora agravante, a autorizar o exame (PET-CT de corpo total), sob pena de multa equivalente ao triplo do seu valor, porquanto a discussão travada pela recorrente acerca da natureza do rol de cobertura estabelecido pela ANS para observância compulsória pelas operadoras e administradoras de planos de saúde exclui enfermidades, a exemplo das preexistentes à contratação do plano de saúde, mas não o atendimento necessário e indispensável à assistência à saúde contratada.
2. Caso concreto em que o plano de saúde agravante deve assegurar à agravada a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de que tanto necessita e está ajustada em decorrência do vínculo contratual.
3. Recurso conhecido e desprovido.